Tribunal: STF
Processo: ARE 1449322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE RIO DO SUL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RIO DO SUL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO QUE REVISOU A SUA APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO. EVIDENTE DESNECESSIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO CORRETAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. RIO DO SUL IPREV - AUTARQUIA COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA, DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. A PROPÓSITO: O MUNICÍPIO É PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE AÇÃO EM QUE SE ALMEJA APENAS A REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, QUANDO, NO SEU ÂMBITO, AQUELE INSTITUIU AUTARQUIA ESPECÍFICA DESTINADA A GERIR, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, O REGIME DE PREVIDÊNCIA DE SEUS SERVIDORES PÚBLICOS. (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 2009.041285-5, DE JARAGUÁ DO SUL, REL. DES. RODRIGO COLLAÇO, J. 29/07/2010). MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REGULARMENTE CONSTITUÍDA. AUTOR INTIMADO DA DECISÃO DE REVISÃO DA APOSENTADORIA PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU MANIFESTAÇÃO. PARECER FINAL MANTENDO A DECISÃO INICIAL. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DO SERVIDOR APRESENTAR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DIREITO NÃO EXERCIDO PELO RECORRENTE À ÉPOCA. ATO DE REVISÃO QUE NÃO ENCERRA QUALQUER VÍCIO. LEGISLAÇÕES VIGENTES NO MOMENTO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA QUE NÃO ESPECIFICAVAM QUAL A SITUAÇÃO EM QUE OCORRERIA A CONTAGEM COM INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE REGULAMENTASSE QUAL SERIA A HIPÓTESE. LCM N. 207/2010 PREVÊ QUE "NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO, SERÁ CONSIDERADA A MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS MAIORES REMUNERAÇÕES, UTILIZADAS COMO BASE PARA AS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR AO REGIME DE PREVIDÊNCIA EM QUE ESTEVE VINCULADO, CORRESPONDENTES A 80% (OITENTA POR CENTO) DE TODO O PERÍODO CONTRIBUTIVO (...)" (ARTIGO 8º). CONSIDERANDO QUE SOBRE AS HORAS EXTRAORDINÁRIAS NÃO INCIDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (TEMA 163, DO STF), NÃO PODEM SER INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE RECONHECIDA, A TEOR DO ARTIGO 1º, DO DECRETO N. 20.910/32. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO LAPSO EXTINTIVO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 85, DO STJ. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL EM CASOS QUE DISCUTIAM A MESMA MATÉRIA: RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE REVISOU E DETERMINOU A REDUÇÃO DO VALOR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA REPELIDO - PROVA TESTEMUNHAL DESPICIENDA DIANTE DO ACERVO DOCUMENTAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO MANTIDA - EXISTÊNCIA DE AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CRIADA COM O FIM DE GERIR A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES E BENEFICIÁRIOS - NULIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO NÃO EVIDENCIADAS - COMISSÃO PROCESSANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA CONFORME AS NORMAS DE REGÊNCIA - SERVIDOR ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA E INTIMAÇÕES REALIZADAS - DECISÃO ADMINISTRATIVA LEGITIMA (PER RELATIONEM/ALIUNDE) - MÉRITO - PRETENSÃO DE IMPEDIR A EXCLUSÃO DA INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO - DIREITO NÃO CONFIGURADO - EXEGESE DAS LEIS COMPLEMENTARES N. 308/2015 E N. 309/2015 - LEI REGULAMENTADORA DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA JAMAIS EDITADA - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - REVISÃO CORRETA DIANTE DA ILEGALIDADE DA INCORPORAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS SOBRE AS HORAS EXTRAS DEVIDAS E LIMITADAS AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO DO DECRETO N.20.910/32 - PRECEDENTES (TJSC, RI Nº 5008444-91.2021.8.24.0054, JUIZ DAVIDSON JAHN MELLO, J. EM 20.04.2022 E RI 5004263-81.2020.8.24.0054, JUIZ ALEXANDRE MORAIS DA ROSA, J. EM 27.04.2022) - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995 - RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5006308-24.2021.8.24.0054, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL - FLORIANÓPOLIS (CAPITAL), J. 23-06-2022). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA EC N. 113/2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC, A PARTIR DE 09.12.2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; 37, § 6º; e 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente